Tribunal: TJES
Processo: 0000310-13.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000310-13.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY MARCEDA ARAUJO e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000310-13.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY MARCEDA ARAUJO, RENATO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, JEFFERSON AYRES DOS SANTOS, ALAN COELHO REIS, ARLEI NOGUEIRA DE SOUZA JUNIOR, UENES ALVES DEOLINDO, JEANDERSON BISMARQUE SOARES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogados do(a) APELANTE: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES24028-A, THIAGO QUIRINO - ES24008
Advogados do(a) APELANTE: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES24028-A, THIAGO QUIRINO - ES24008
Advogado do(a) APELANTE: DEISE DAS GRACAS LOBO - ES21317
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INEXISTEM REPAROS A SEREM REALIZADOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Verifica-se que todas as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas e renovadas pelo Juízo, tendo os policiais civis envolvidos apresentado fundadas razões para a decretação das medidas, uma vez que os delitos investigados são de extrema complexidade, envolvendo diversos indivíduos, armas de fogo, veículo de luxo e apreensão de expressiva quantidade de dinheiro sem comprovação de origem.
2.
Analisando-se os autos, resta clara a comprovação do crime de tráfico de drogas e de associação para tráfico, ao se considerar, principalmente, o depoimento detalhado do policial militar envolvido na investigação, que descreveu com detalhes o envolvimento de todos os acusados para com a associação e suas respectivas funções.
3.

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. III - Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. (AGRG no HC 416.972/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

4.
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020)
5.

Recursos de Uenes Alves Deolindo, Renato Luzia de Oliveira Junior, Wesley Marceda Araújo, Arlei Nogueira de Souza Junior, Alan Coelho Reis e Jeanderson Bismarque Soares de Almeida desprovidos.

6.

Recurso de Jefferson Ayres dos Santos parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de Uenes Alves Deolindo, Renato Luzia de Oliveira Junior, Wesley Marceda Araújo, Arlei Nogueira de Souza Junior, Alan Coelho Reis e Jeanderson Bismarque Soares de Almeida e dar parcial provimento ao recurso de Jefferson Ayres dos Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000310-13.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY MARCEDA ARAUJO, RENATO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, JEFFERSON AYRES DOS SANTOS, ALAN COELHO REIS, ARLEI NOGUEIRA DE SOUZA JUNIOR, UENES ALVES DEOLINDO, JEANDERSON BISMARQUE SOARES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogados do(a) APELANTE: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES24028-A, THIAGO QUIRINO - ES24008
Advogados do(a) APELANTE: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES24028-A, THIAGO QUIRINO - ES24008
Advogado do(a) APELANTE: DEISE DAS GRACAS LOBO - ES21317
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuidam-se de apelações interpostas por
Jefferson Ayres dos Santos, Uenes Alves Deolindo, Renato Luzia de Oliveira Junior, Wesley Marceda Araújo, Arlei Nogueira de Souza Junior, Alan Coelho Reis e Jeanderson Bismarque Soares de Almeida
em razão de sentença de folhas 686/731, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
,
que condenou Jefferson pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 e artigo 1º, §1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98, Uenes, Renato e Wesley pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, e Arlei, Alan e Jeanderson pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Impôs ao primeiro a pena de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.652 (mil seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa, a Uenes a pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa, a Arlei a pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa, a Renato e Wesley a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) e, por fim, a Alan e Jeanderson a pena de e 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Em sede de apelação, requerem as defesas de
Jeanderson, Renato e Alan:
a) a decretação da nulidade do processo em razão da ilicitude das provas obtidas mediante
interceptação telefônica
e b) subsidiariamente, a
absolvição
dos acusados.

As defesas de
Jefferson

e
Arlei

requerem: a) a decretação da nulidade do processo em razão da ilicitude das provas obtidas mediante
interceptação telefônica;
b) subsidiariamente, a
absolvição
dos acusados e c) a revisão da
dosimetria
das penas.

A defesa de
Uenes

requereu somente a sua
absolvição

e

isenção de custas.

Por fim, requer a defesa de
Wesley
: a) a decretação da nulidade do processo em razão da ilicitude das provas obtidas mediante
interceptação telefônica
; b) subsidiariamente, a
absolvição
dos acusados; c) a revisão da
dosimetria
das penas e d) a concessão da
causa de diminuição
prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no período compreendido entre 13 de setembro de 2018 a 03 de fevereiro de 2019, em dias e horários diversos, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, os acusados se associaram com o fim de cometer o crime de tráfico de drogas, oportunidade em que tiveram em depósito, guardaram e transportaram maconha, cocaína e crack, além de tê-las comercializado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, quanto ao pedido de reconhecimento da
nulidade do processo em razão da ilicitude das provas obtidas mediante interceptação telefônica,
sem razão as defesas
.

Alegam os acusados a ausência de diligência prévia que tivesse como objetivo colher elementos probatórios, assim como a suposta realização da interceptação durante determinado período sem autorização judicial.

Entretanto, destaco que todas as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas (autos de n. 0003484-64.2018.8.08.0011) e renovadas pelo Juízo, tendo os policiais civis envolvidos apresentado fundadas razões para a decretação das medidas, uma vez que os delitos investigados são de extrema complexidade, envolvendo diversos indivíduos (dez), os quais são de difícil localização, armas de fogo, veículo de luxo, apreensão de expressiva quantidade de dinheiro sem comprovação de origem, além do complexo
modus operandi
empregado pelo grupo.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] V - O Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu pela higidez da interceptação telefônica e de suas sucessivas prorrogações, as quais teriam sido exaustivamente fundamentadas,
com base na necessidade de melhor apuração do
modus operandi
de complexa organização criminosa
(AgRg no REsp n.
1.592.633/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

Nota-se, ainda, que os policiais envolvidos na investigação dos delitos realizaram inúmeras diligências, como campanas, relatórios decorrentes de trabalho de campo, questionamento de moradores da região e checagem de informações, de modo que resta impossível reconhecer a validade do argumento sustentado pelas defesas acerca da ausência de investigações prévias.

Dessa forma, pode-se perceber que, dada a gravidade e clandestinidade dos delitos investigados, os indícios probatórios que fundamentam a presente ação penal não poderiam ter sido obtidos de outra forma, sem que fosse prejudicado o andamento da investigação criminal.

Ademais, deve-se destacar que as operadoras de telefonia não promovem a interceptação e os desvios telefônicos imprescindíveis para consecução do ato sem que haja a respectiva ordem judicial que a autorize. Além disso, ao fim do prazo estabelecido nos ofícios, as interceptações são suspensas automaticamente até que nova ordem judicial as renovem.

Deste modo, verifico que não há ilegalidade quanto à interceptação telefônica, de modo que se torna impossível atender ao pleito defensivo.

Ademais, mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, destaco que inexiste ilegalidade na Audiência de Instrução de Julgamento devido ao indeferimento, por parte do Magistrado de primeiro grau, da realização de perícia de voz nas interceptações telefônicas realizadas. Isso porque não existe previsão legal sobre a necessidade da realização de perícia, bem como o entendimento da jurisprudência acerca de sua prescindibilidade:

[...] 2. No que tange à tese remanescente, o decisum vai ao encontro de entendimento pacífico deste Superior Tribunal de ser dispensável a realização de perícia para identificação das vozes captadas por meio de interceptações telefônicas, em razão da falta de previsão expressa na Lei n.º 9.296/1996, bem como da possibilidade de comprovação da autenticidade da voz por outros meios de provas. (STJ - RHC: 102679 RJ 2018/0230049-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

Ademais, quanto ao

pleito absolutório
,
também sem razão as defesas
.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 07/08v), auto de apreensão (folhas 17/17v), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (folhas 18/18v), relatório preliminar (folhas 11/70), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo,
restando hígida a condenação
.

Em Juízo (mídias anexas aos autos digitais),
Uenes
negou a prática delitiva, afirmando ser usuário de drogas. Ademais, acrescentou que há um porão em sua casa, local em que foram encontradas “sacolinhas”.

Entretanto, o PM Maurílio Carvalho, em sede judicial (mídias anexas aos autos digitais), forneceu informações que contribuem para a manutenção da condenação do acusado:

[...] que Uenes apareceu, infelizmente nós chegamos nele no final da investigação, ele era uma pessoa de confiança de Jefferson, era uma pessoa de confiança de Jefferson,
era ele que guardava arma e droga para Jefferson
,
como nós chegamos no final, Jefferson era bem restrito no que ele falava, se chegássemos mais no início talvez até as armas que o pessoal dizia e a investigação mostrava que o 'Gordo' tem, a gente teria encontrado,
Uenes era o responsável pela guarda
[...] que Uenes é ex-cunhado, ele fazia parte de outro grupo, foi marido da irmã do Afrânio, depois separou e foi para o grupo de Gordo [...]

O PM Edimo Bonadiman, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] Que me recordo da participação em busca e apreensão, foi na residência de Uenes, foi o único local que fui; que foi encontrado pequena quantidade de Maconha, pequena quantidade de Crack e uma sacolinha contendo uma substância branca semelhante a cocaína e foi apreendido o celular dele também; que confirmo a leitura de meu depoimento na fase policial [...]

Arlei
, em sede judicial (mídia
anexa aos autos digitais), também negou a prática dos delitos, afirmando que não tinha conhecimento das conversas interceptadas e, ainda, que não orientava sua esposa a vender drogas e tampouco fornecia drogas para o bairro Bela Vista.

De mesmo modo, o PM Maurílio Carvalho, em sede judicial (mídias anexas aos autos digitais), também concedeu dados que corroboram para a configuração dos crimes pelos quais Arlei foi condenado:

[...] que Arlei é o esposo da Lorena, estava preso, saiu, assim que saiu, as investigações iniciaram, quando começaram ele estava preso,
assim que saiu ele colou com a mulher dele, Lorena, e começaram a traficar
[...] que eles vendiam, a pessoa ligava, por exemplo, 'Amendoim do Trailer', 'passa aqui', ele ligava ou para Lorena ou Arlei, e pedia para passar lá e eles levavam, a quantidade eles não falavam; que o Arlei acho que não chegou a ser interceptado, mas ele pegou o telefone da Lorena que estava interceptado; que tem várias conversas transcritas do Arlei, tem outras que Lorena fala com ele [...]

Ademais, destaca-se que Diego Venturini Baptista, testemunha ouvida na fase policial, reconheceu Arlei por fotografia e asseverou que "acredita que já adquiriu drogas do acusado por cerca de dez vezes" (folha 135 do IP n. 05/19).

Lorena
, envolvida na empreitada, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando o seguinte:

[...] Que tenho 20 anos; que umas partes sim eu concordo que tive participação sim, mas não com certas pessoas, sim eu mexia,
confirmo do que sou acusada
; que sou juntada com Arley Nogueira de Souza Júnior há três anos, ao todo; que eu atendia por meu telefone; que olha recentemente depois que meu marido teve uma prisão em 2017, a gente tava morando de aluguel, por conta da prisão dele, eu fiquei sozinha sem opção porque a gente tinha acabado de perder o meu irmão, eu perdi meu irmão dentro da casa da minha mãe, no Alto Bela Vista; que para mim as coisas estavam difíceis e
por um momento eu aceitei sim vender droga, eu comecei a pegar uma quantia com um rapaz que eu conheci na praia e comecei a vender por falta de opção
; [...] que não é verdade que eu vendia drogas fornecida por Jefferson Ayres; que eu conversava com ele por telefone, que era amizade porque a mãe dele mora do lado da casa de minha mãe, nascemos e crescemos junto, já tive muita convivência por minha mãe ter passado necessidade e a mãe dele ter ajudado e a mãe dele às vezes precisava, coisa de comunidade mesmo [...] que meu marido não estava traficando; que até o período que ele foi preso, eu, a gente teve uma desavença né, e optamos separar, separamos [...]
quando ele saiu ele descobriu que eu tava mexendo com droga, que eu estava vendendo esses entorpecentes
e muitas vezes ele falou que não queria isso para a vida dele por ter acabado de sair da cadeia; que é primeira vez que fui presa; que fumava maconha; que não foi ouvida na fase policial [...]

Destaca-se, ainda, que Rafael Moreira Moraes, vulgo "Amendoim", realizou o reconhecimento de Arlei e Lorena e afirmou que "o declarante reconhece que alguns dos contatos mantidos com Lorena e com Júnior se destinavam a aquisição de cocaína" (folha 138).

Alan
, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), também confessou a prática do crime de tráfico de drogas, tendo, porém, negado a autoria quanto ao delito de associação, ao afirmar o seguinte:

[...] Que tenho 21 anos; que eu traficava realmente; que sou cunhado do Jefferson Soares, sou marido da Jéssica, também ré neste processo; que a Polícia fez uma busca e apreensão em minha casa, apreenderam no dia 10 relógios e dois cigarros eletrônicos, dinheiro 800 reais; que esses relógios não são de marca, que são réplicas do meu uso mesmo; que esse dinheiro não é do tráfico é da venda de açaí e salgados;
que reconheço as conversas interceptadas; que a Jéssica não estava comigo, estava sozinho; que do tráfico eu não mantinha contato com ninguém, traficava sozinho; que não vendia para Jefferson, vendia para mim mesmo; que o meu tráfico era só pelo telefone; que a Jéssica não me ajudava, mas sabia que eu traficava
; que tenho conhecimento da segunda conversa ouvida, Jéssica só atendeu o telefone, nessa hora eu estava dormindo; que não fazia minhas negociações perto dela; que reconheço a venda nesse caso da ligação; que comprava a droga lá no União [...]

Ademais, destaca-se que as testemunhas Marcos José Tosta e Luiz Alberto Vertélio Serrinha, em sede extrajudicial (folhas 133 e 140 do IP n. 05/19), afirmaram que compraram drogas de Alan.

Além disso, o PM Maurílio Carvalho, em sede judicial (mídias anexas aos autos digitais), forneceu informações que contribuem para a manutenção da condenação do acusado:

[...] que Alan Coelho Reis, nós investigamos um comércio que estaria no nome dele, mas era fachada para lavar dinheiro, mas nós conseguimos comprovar isso aí nas investigações, ele e a Jéssica, ele é marido dela, ela é irmã de Jefferson e Alan é cunhado de 'Gordo' e auxiliava ele na traficância de droga, no preparo quando estava em casa, tanto assim que o Gordo pedia marmitex ele sempre pedia quatro, cinco, porque o Alan, ele chamava as pessoas num grupo pequeno, três ou quatro pessoas de confiança e ele chamava algumas pessoas e Alan era uma dessas pessoas [...]

Renato
, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), também negou a prática dos crimes, afirmando, ainda, que nunca havia ouvido falar de Jeanderson.

Entretanto, o PM Maurílio Carvalho, também em sede judicial (mídias anexas aos autos digitais), forneceu informações que contribuem para a identificação dos crimes praticados por Renato:

[...] que Renato 'Segundinho' é irmão dele [Jefferson Ayres dos Santos], é um dos que fazia parte, era Alan, 'Segundinho' e um outro, que estava na praia quando desencadeamos a operação, eram os quatro que auxiliavam o 'Gordo' [Jefferson Ayres dos Santos] na preparação da droga [...] que o 'Segundinho' a gente pensava que fosse menor e como o menor era outro procedimento a gente deixou... depois que a gente foi saber que tinha disposição para matar; que quando 'Segundinho' começou a trocar tiro com Aarãozinho, Arley e o pessoal começou a guerrinha entre eles, e acertaram uma menina inocente [...]

Ademais, o PC Adriano Rodrigues, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] conheço Renato Segundinho por apelido, de nome não, sei do envolvimento de tráfico de drogas através de informações da equipe de inteligência e da chefia de investigação e do próprio delegado [...]

Wesley
, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), também negou a prática do crime, afirmando, somente, que é usuário de maconha.

Entretanto, o PM Maurílio Carvalho, também em sede judicial (mídias anexas aos autos digitais), forneceu informações que indicam a prática do crime pelo acusado:

[...] que Wesley Maceda apareceu depois, é traficante também, ficou mais que claro, comprava arma coisa e tal, fazia parte do grupo, mas chegado a Jefferson é Alan Reis e um outro que mora do lado da casa dele que eu esqueci o nome, que não é o Deyvison, nós cumprimos busca e ele não se encontrava em casa [...] que o Wesley Maceda é quem postava no Facebook, ele não tinha preocupação em ocultar, eles tem grupo que eles postam arma [...]

Jeanderson
, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), confessou a prática de tráfico de drogas, porém, negou a prática do crime de associação:

[...] que são verdadeiros os fatos de tráfico; que não tenho relação com nenhum dos outros acusados, sou eu sozinho; que não tenho relação com Jefferson, só o conheço de vista [...] , a maioria dessas escutas, nós usava muita droga junto, que eu fazia mais para mim usar, só que eu não tenho ligação nenhuma com essas pessoas que estão aqui hoje, é mais essas daí; que eu vendia em minha casa, eu morava no Coronel Borges, aonde eu tava, e a maioria dessas pessoas quando eu não tinha eu ia usar com eles, então nós mantinha contato direto; que a maioria dessas pessoas que estão na escuta, é parente meu; que não me recordo por quanto tempo eu fiz isso [...]

Entretanto, mais uma vez, o PM Maurílio Carvalho, também em sede judicial (mídias anexas aos autos digitais), forneceu informações que indicam a prática delituosa:

[...] que Jeanderson Bismarque é o 'Bis', conhecido, traficante, homicida, o Jeanderson é o seguinte, o 'Bis' é um chefe no Alto Independência, ele era o chefe aqui, mas ele tinha ligação como Jefferson também, mas teve esse desentendimento que ele bateu na menina que era esposa de Willian Tagliaferro, mas ele era independente, era o chefe do Alto Independência, era ele quem mandava, Jeanderson Bismarque [...]

Por fim,
Jefferson
, ao ser interrogado em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), negou a prática dos crimes, afirmando que a balança apreendida era de sua esposa, para pesar ingrediente “de academia”. Ademais, indagado quanto às conversas mantidas com outros réus, negou que tenha sido um dos interlocutores.

O PM Maurílio Carvalho, entretanto, em sede judicial (mídias anexas aos autos digitais), forneceu depoimento extremamente detalhado quanto à conduta criminosa de Jefferson, concedendo ao acusado o título de chefe do tráfico local:

[...] Que me recordo da Operação, essa foi mais uma fase das 'Tropas do Crime', nessa etapa foram investigado o pessoal do Bela Vista, onde o Jefferson Ayres, o 'Gordo', era o chefe maior; que essas pessoas citadas na denúncia fazem parte do grupo do 'Gordo'; que houve interceptação, diligências de campo, nós identificamos os usuários de droga, que pegavam drogas com ele e ouvimos na delegacia para que rechaçasse mais as informações que estávamos coletando; que o Jefferson era o chefe maior, inclusive ele tinha, segundo ele, de acordo com as interceptações, tinha a intenção de fornecer cerca de vinte a trinta quilos de crack por mês para Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, ele ia se transformar num grande fornecedor de drogas para Cachoeiro de Itapemirim, caso ele conseguisse essa façanha que o Jefferson era quem fornecia droga para Lorena [...] Às perguntas da defesa, respondeu: "que a Jéssica Ayres a gente sabia fazia parte; que era a família toda envolvida com o tráfico [...] que o Jefferson é o fornecedor, eles vendia exclusivamente do Jefferson, ele é o chefe [...]

Analisando-se os autos, resta clara a comprovação do cr
ime de tráfico de drogas e de associação para tráfico ao se analisar, principalmente, o depoimento detalhado do PM Maurílio Carvalho, que descreveu com detalhes o envolvimento de todos os acusados para com a associação e suas respectivas funções.

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos acusados que confessaram e pelos policiais militares envolvidos na operação e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, constato que
restou comprovado que Jefferson, de fato, praticou os crimes previstos pelos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 e artigo 1º, §1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98, Uenes, Renato e Wesley praticaram os crimes previstos pelos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, por fim, que Arlei, Alan e Jeanderson praticaram os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria das penas dos acusados Jefferson, Arlei e Wesley, também sem razão as defesas.

Em relação ao acusado Jefferson Ayres dos Santos:

Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico que o Magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais, considerou como desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade

e
circunstâncias

do crime, de modo que fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

De fato, tais circunstâncias merecem ser consideradas em desfavor do acusado, uma vez que Jefferson era o coordenador do tráfico exercido no bairro Bela Vista, conforme depoimento do PM Maurílio Carvalho em sede judicial. Ademais, destaca-se que o acusado fornecia droga aos demais agentes.

Quanto às circunstâncias do crime, estas também devem ser consideradas como desfavoráveis, uma vez que se considera o envolvimento com a guerra de tráfico desencadeada contra o grupo de Afrânio.

Não se pode olvidar,
inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa,
as quais, também, não possuem pesos absolutos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. III - Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. (AGRG no HC 416.972/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Dessa maneira, a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, conside
r
ando-se a existência de duas circunstâncias negativas, não se apresenta como excessiva, motivo pelo qual
mantenho o quantum fixado na sentença,
qual seja,

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem agravantes e atenuantes.

Destaca-se que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena descrita pelo artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, uma vez que se associou para a prática do tráfico de drogas e dedicava-se exclusivamente a atividades criminosas.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Incidiu corretamente a causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo, prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual foi a reprimenda aumentada em 1/6 (um sexto).

Deste modo, restou a pena
definitiva
fixada em
08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico que a pena-base foi fixada em seu valor mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, de modo que inexistem reparos a serem realizados.

Inexistem atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena.

Incidiu corretamente a causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo, prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual foi a reprimenda aumentada em 1/6 (um sexto).

Deste modo, restou a pena
definitiva
fixada em
03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Artigo 1º, §1º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998:

Verifico que o Magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais, considerou como desfavorável ao acusado a sua
culpabilidade
, de modo que fixou a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Entretanto, verifico que tal circunstância não deve ser considerada em desfavor do acusado, uma vez que a finalidade de dissimular a origem do dinheiro é inerente ao tipo penal, de modo que fixo a pena-base em seu valor mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ante a inexistência de demais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, restou a pena
definitiva
corretamente fixada em
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Realizando-se o concurso material entre os crimes, resta a pena
definitiva
corretamente fixada em
15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 1.652 (mil seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Arlei Nogueira de Souza Junior:

Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico que o Magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais, considerou como desfavorável ao acusado os seus
antecedentes
, de modo que fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

De fato, tal circunstância merece ser considerada em desfavor do acusado, uma vez que se considera a condenação por tráfico de drogas, data do fato 15/05/2011 e trânsito em julgado em 31/10/2012, de Guia n. 142819.

Inexistem atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, uma vez que considerada a condenação por porte de arma e desobediência, data do fato 20/12/2017 e trânsito em julgado em 04/06/2018, de Guia n. 219328, razão pela qual foi a pena agravada em 1/6 (um sexto).

Nota-se que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena descrita pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que se associou para a prática do tráfico de drogas e, ainda, é portador de maus antecedentes e reincidência.

Ante a ausência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, resta a reprimenda
definitiva
fixada em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico que o Magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais, considerou como desfavorável ao acusado os seus
antecedentes
, de modo que fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

De fato, tal circunstância merece ser considerada em desfavor do acusado, uma vez que se considera a condenação por tráfico de drogas, data do fato 15/5/2011 e trânsito em julgado em 31/10/2012, de Guia n. 142819.

Inexistem atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, uma vez que considerada a condenação por porte de arma e desobediência, data do fato 20/12/2017 e trânsito em julgado em 04/06/2018, de Guia n. 219328, razão pela qual foi a pena agravada em 1/6 (um sexto).

Ante a ausência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, resta a reprimenda
definitiva
fixada em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Realizando-se o concurso material entre os crimes, resta a pena
definitiva
corretamente fixada em
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 1.516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Wesley Marceda Araújo:

Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico que a pena-base foi fixada em seu valor mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de modo que inexistem reparos a serem realizados.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Requer a defesa a incidência da causa de diminuição prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, entretanto, tendo em vista a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, torna-se impossível atender ao pleito defensivo.

Incidiu corretamente a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, prevista pelo artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto).

Deste modo, restou a pena
definitiva
corretamente fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Artigo 35, da Lei n. 11.343/2006:

Verifico que a pena-base foi fixada em seu valor mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, de modo que inexistem reparos a serem realizados.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Incidiu corretamente a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, prevista pelo artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto).

Uma vez que inexistente causa de diminuição de pena, restou a reprimenda
definitiva
corretamente fixada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Realizando-se o concurso material entre os crimes, resta a pena
definitiva
corretamente fixada em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido da defesa de Uenes quanto à
isenção em custas processuais,
conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO às apelações de Uenes Alves Deolindo, Renato Luzia de Oliveira Junior, Wesley Marceda Araújo, Arlei Nogueira de Souza Junior, Alan Coelho Reis e Jeanderson Bismarque Soares de Almeida e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Jefferson Ayres dos Santos, somente para redimensionar a pena definitiva, fixando-a em 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 1.652 (mil seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.